Tribunal: TJDFT
Processo: 0713191-10.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INFORMAÇÕES CLARAS E ADEQUADAS. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidor idoso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), sua conversão em empréstimo consignado padrão, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, sob o argumento de erro quanto à natureza do negócio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na adesão ao contrato de cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se a instituição financeira descumpriu o dever de informação e transparência; (iii) determinar se é cabível a restituição de valores e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
4. A relação entre consumidor e instituição financeira sujeita-se ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).
5. A instituição financeira apresenta termo de adesão expresso e assinado, com cláusulas destacadas sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado, sua forma de pagamento e encargos, além de cédula de crédito bancário vinculada.
6. Documentos juntados evidenciam a transferência de valores, a utilização do cartão e a emissão de faturas detalhadas, demonstrando ciência do consumidor acerca da modalidade contratada.
7. As taxas de juros e o custo efetivo total estão informados em conformidade com a média de mercado, inexistindo onerosidade excessiva.
8. A jurisprudência desta Corte reconhece a validade do contrato de cartão de crédito consignado, quando demonstrada a informação adequada e a efetiva utilização pelo consumidor.
9. Inexistindo vício de consentimento ou falha na prestação de informações, não há fundamento para conversão da avença em empréstimo consignado, restituição em dobro ou indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Honorários advocatícios majorados. Suspensa a exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando acompanhada de termo de adesão assinado e documentos que evidenciem ciência e utilização pelo consumidor.
2. O dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC considera-se cumprido quando o contrato, assinado de próprio punho pelo consumidor, explicita, de forma clara e destacada, a modalidade contratada, os encargos aplicáveis e a forma de pagamento.
3. Inexistindo vício de consentimento ou abusividade contratual, não é cabível a conversão em empréstimo consignado, a repetição de indébito ou a indenização por danos morais.